Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida ao adolescente a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, o recorrido deixou de cumprir as medidas que lhe foram impostas, mesmo depois de intimado de que o descumprimento poderia resultar na revogação do benefício, e ainda deixou de comparecer à audiência de justificação.
2. Nos termos da jurisprudência, o descumprimento das condições impostas para a concessão da remissão como forma de suspensão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido para revogar a remissão judicial concedida ao recorrido e determinar o prosseguimento do processo de apuração de ato infracional.